Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-79.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Interesse processual se traduz na necessidade/utilidade da demanda. No caso, restou demonstrado o problema e a não solução administrativa, restando ausentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 330 do CPC. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O Sistema SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, é cadastro público de proteção do sistema bancário (regulador do sistema - supervisão bancária), e, de outro lado, de alcance de interesses privados (instituições financeiras; gestão das carteiras de crédito; mutuários; cadastro positivo; etc.). Deste modo, embora não seja cadastro negativador propriamente dito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), atua com informação creditícias, na proteção do sistema bancário na tomada de decisões ao fornecimento de crédito, revelando, portanto, a mesma responsabilidade dos órgãos arquivistas, em relação aos registros indevidos. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgRg no REsp nº 877.525/RS - rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/11/2010 - DJe 09/12/2010) e (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 3– Em tese, os registros têm limitação de permanência até o respectivo pagamento ou, a ocorrência da prescrição, tendo prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a Resolução CMN nº 5.037/2022 [Altera e consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR)]. 4- Ainda, além da obrigatoriedade de alimentação do sistema pelas Instituições Financeiras, os dados gerados criam histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações (positivas/negativas) que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. Precedente. (STJ – 4ª T - Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). 5- A dívida questionada, no valor de R$ 6.720,10 (seis mil setecentos e vinte reais e dez centavos), vencida em 12/2018, que estaria prescrita e constou como "prejuízo", no extrato SCR, emitido em 23/01/2024 (id. 213443289). No caso, verifica-se no documento de id. 213443289, pág. 56, que compreende o período de 12/2018 a 1/2024, que o débito existiu e que a instituição financeira procedeu a sua exclusão, em 5/2019, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC, não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento. 6- Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 1015350-56.2022.8.11.0002 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/10/2022 - DJE 24/10/2022) e (TJMT – TR – RI nº 1037224-34.2021.8.11.0002 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 6/12/2022 - DJE 7/12/2022). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006349-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AURELIO SILVA SANTOS - CPF: 786.603.271-87 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024